Tribunal: TJDFT
Processo: 0756889-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0756889-87.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA PACIENTE: EULER ELIAS DE AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor de EULER ELIAS DE AGUIAR, tendo em vista a prisão preventiva do paciente, que responde a ação penal pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, em regime de plantão judicial, que o indeferiu, conforme decisão de id 79890408, confirmada nesta oportunidade, por seus próprios fundamentos. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator